Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727450-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MARIA VENCESLAU D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714518-57.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do agravado diretamente na folha de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não juntou o comprovante de pagamento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 1 de setembro de 2021 13:44:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador